Tribunal: TJSP
Processo: 2269559-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora recorrente. Decisão parcialmente reformada. Gratuidade de justiça. Agravante que, apesar de ser pessoa física, diante da documentação por ele apresentada, não faz jus ao benefício postulado. Hipossuficiência financeira que não foi devidamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora recorrente. Decisão parcialmente reformada. Gratuidade de justiça. Agravante que, apesar de ser pessoa física, diante da documentação por ele apresentada, não faz jus ao benefício postulado. Hipossuficiência financeira que não foi devidamente demonstrada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Pedido de parcelamento. Possibilidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.